Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Des. J. J. COSTA CARVALHO Número do processo: 0700091-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARIA ALVES DE LIMA D E C I S Ã O Vistos etc. SAMEDIL – Serviço de Atendimento Médico S/A interpõe o presente Recurso de Gravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, colimando a reforma da r. Decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer manejada por Maria Alves de Oliveira em desfavor da Agravante, deferiu o provimento antecipatório vindicado na origem, para determinar que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, seja feito o fornecimento pela ora Recorrente, de atendimento home care à Recorrida, “incluindo dieta, medicamentos e profissionais de saúde capacitados (fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiólogo, equipe de enfermagem para tratamento e prevenção de feridas, visita médica domiciliar e cuidador 24 horas) enquanto perdurar a necessidade de tratamento”, sob pena de multa diária. Narra, a Agravante, em síntese, que a Agravada, beneficiária do plano de saúde por ela fomentado, apresenta diagnóstico de demência mista avançada em estágio final, com comprometimento cognitivo, tendo sido internada em UTI, no último dia 14/11/2023, obtendo alta, entretanto, “com indicação de tratamento médico domiciliar, consubstanciado em acompanhamento com fonoaudiologia, fisioterapia, nutricionista e geriatra, bem como cuidador por 24 h”. Assevera, contudo, que inexiste previsão regulamentar, no rol dos procedimentos elencados pela Agência Nacional de Saúde – ANS, ou contratual que imponha à Agravante a obrigação custear qualquer tipo de tratamento domiciliar, destacando que a avença que junge as partes exclui expressamente cobertura dessa natureza. Aduz que o serviço de home care consubstancia verdadeira internação de natureza hospitalar, mas na residência e, portanto, só se justifica em situações excepcionais exclusivamente em casos de pacientes que exijam atenção em tempo integral decorrente de quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada, o que, contudo, não se verifica no caso em comento, uma vez que “se trata de paciente que respira de forma espontânea, sem necessidade de uso de ventilação mecânica ou oxigenoterapia, sem traqueostomia, em diurese espontânea e sem a utilização de sondas”. Argumenta, assim, que a despeito dos cuidados que a Agravante exige em decorrência da enfermidade de natureza progressiva que a acomete, trata-se de paciente elegível para assistência domiciliar, “mas sem necessidade de plantão de profissional de enfermagem, podendo ser cuidada por cuidador treinado”. Destaca, ainda, o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em razão da determinação do fornecimento de tratamento não previsto na avença. Com lastro nessas razões, sustenta a ausência dos requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada deferida na origem, notadamente no que tange à probabilidade do direito. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, interposto por SAMEDIL – Serviço de Atendimento Médico S/A, colimando a reforma da r. Decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer manejada por Maria Alves de Oliveira em desfavor do Agravante, deferiu o provimento antecipatório vindicado na origem para determinar que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, seja feito o fornecimento, pela ora Recorrente, de atendimento home care à Recorrida, “incluindo dieta, medicamentos e profissionais de saúde capacitados (fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiólogo, equipe de enfermagem para tratamento e prevenção de feridas, visita médica domiciliar e cuidador 24 horas) enquanto perdurar a necessidade de tratamento”, sob pena de multa diária. Como é cediço a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal demanda a presença, concomitante, da relevância da fundamentação e da possibilidade de a parte agravante vir a experimentar, em razão da decisão atacada, danos irreparáveis ou de difícil reparação. Em sede de Plantão Judicial, o pleito deduzido deve trazer, além dos pressupostos acima delineados, a demonstração do iminente perecimento do direito vindicado, de modo a justificar a extrema urgência de seu exame, sob pena de transgressão do princípio do Juiz natural, in casu, rectius, do Relator natural. Com efeito, o Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, deste egrégio Tribunal de Justiça, apontam as situações em que o Desembargador-Plantonista deve atuar, sendo certo que o inciso IV do art. 3o explicita que somente serão admitidas medidas de urgência inadiável que não possam aguardar o expediente regular. No presente caso, os documentos acostados aos autos não apontam para o preenchimento do requisito da excepcional urgência para legitimar, nesta via estreita, a análise da liminar requerida no presente Agravo de Instrumento. Trata-se, de fato, de insurgência quanto ao cumprimento de r. decisão que ordenou o fornecimento, à Agravada, idosa, com 83 (oitenta e três) anos de idade, diagnosticada com Doença de Alzheimer e outras comorbidades, beneficiária do plano de saúde administrado pela ora Agravante, o tratamento médico domiciliar que lhe fora prescrito após alta de internação em UTI, tendo, o eminente Juiz a quo, assim fundamentado: "O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, adianta-se que o pedido deve ser deferido. Isso porque os laudos médicos trazidos pela parte autora (Ids 182384307 e seguintes) demonstram a necessidade de tratamento no sistema Home Care para manutenção de seu quadro clínico estável, tendo por base que possui diagnostico de Alzheimer e demência vascular, sem contar distúrbios de deglutinação e comprometimento cognitivo. Ademais, a jurisprudência deste eg. Tribunal alinha no sentido de que cabe ao profissional de saúde decidir sobre o tratamento adequado ao paciente, não podendo ser esta objeto de limitação contratual: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECUSA INDEVIDA. 1. A cláusula contratual que restringe a cobertura de serviço de home care mostra-se abusiva, já que, diante da existência de prescrição médica, cabe ao especialista, e não ao plano de saúde, decidir qual o tratamento mais adequado à doença do paciente e que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação. 2. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o serviço de home care consiste em desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo ser cerceado pelo plano de saúde (REsp 2017759-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/2/2023, DJe 16/2/2023). 3. As operadoras de plano de saúde podem limitar as hipóteses de cobertura de doenças, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da integridade física do paciente (AgRg no AREsp 725.203/RJ). 4. O tratamento deve observar o indicado pelo médico assistente, considerando que a jurisprudência majoritariamente assentou que o rol de procedimentos constante na ANS é exemplificativo, bem como os termos da Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022. 5. O profissional responsável pelo acompanhamento clínico é aquele que reúne o conhecimento sobre a melhor e mais adequada terapêutica, não sendo razoável negar ao segurado o acesso aos materiais apropriados, mormente quando demonstrados os motivos que levaram à escolha do tratamento. 6. Recurso provido. (Acórdão 1793348, 07107786520238070016, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) Também se vislumbra no caso o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo por base que o quadro clínico da parte autora apontado nos laudos sugerem risco ao agravamento de seu estado de saúde, notadamente em caso de não acompanhamento integral”. As alegações lançadas pela Agravante, de seu turno, cingem-se à ausência de obrigatoriedade de disponibilização do tratamento prescrito e à possibilidade de dano grave e de difícil reparação ante o possível desequilíbrio econômico-financeiro pelo fornecimento de serviço cuja ausência de cobertura consta expressamente da avença. Diante dessas constatações, tenho para mim que a providência aqui colimada poderá ser buscada sem nenhum prejuízo durante o expediente forense normal, isto é, já a partir do dia 8/01/2024, até porque o recesso forense encontra-se na iminência de findar-se. Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de apreciar o pedido de tutela recursal liminar neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Determino, em consequência, que este feito seja encaminhado à eminente Relatora natural, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Carmen Bittencourt, em horário normal de expediente, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 03 de janeiro de 2024, às 17h51. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)